Tribunal: STF
Processo: ARE 1529634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIA. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE ESTOMNATITE. QUADRO INFECCIOSO. RECOMENDAÇÃO EFETIVADA EM AMBIENTE DE PRONTO SOCORRO. COBERTURA PELO PLANO. NEGATIVA. PRAZO DE CARÊNCIA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO TRATAMENTO. IMPOSIÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. INVEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO. INSTRUMENTO. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS SUBJACENTES. FORMAÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUTOS PRINCIPAIS ELETRÔNICOS. DISPENSA DO ENCARGO (CPC, ART. 1.017, I E § 5º). AGRAVO PROVIDO.



    1. O aparelhamento do instrumento via do qual é aparelhado o recurso de agravo com as peças reputadas indispensáveis pelo legislador é prescindível quando o processo principal transita em ambiente eletrônico, pois acessível para consulta tanto às partes quanto ao tribunal ad quem, obstando que seja reputado incompleto o instrumento por não ter sido aparelhado com cópia das peças que aparelham o processo do qual emergira o provimento arrostado quando estão formatados eletronicamente (CPC, arts. 1.017, inc. I e §5º).



    2. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o beneficiário como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 2. A tutela provisória de urgência postulada sob a natureza de antecipação de tutela tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, art. 300).



    3. Conquanto evidenciada a subsistência de vínculo a enlaçar a operadora do plano de saúde e a beneficiária, patenteado que o contrato se encontra em período de carência segundo legitima a legislação de regência e inexistindo indicação de que o tratamento prescrito à consumidora qualifica-se como de urgência ou emergência, na dicção legal, inviável que seja imposta à operadora a obrigação de suportar o custeio do tratamento postulado, porquanto subsistente o fato invocado como apto a desobrigá-la por se encontrar em curso o prazo de carência convencionado. 



    4. Inexistindo demonstração de que a internação almejada pela beneficiária de plano de saúde era necessária em caráter emergencial ou urgente, o período de carência contratual e legalmente previsto não pode ser afastado, sobejando que, em não se tratando de tratamento com aquela natureza, o prazo de carência convencionado deve ser respeitado como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano.



    5. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, incisos II, LIV e LV; 6º; 170, inciso V; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente